Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600308-88.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
13/10/2021
Número: 0600308-88.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/07/2021
Processo referência: 0600308-88.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600308-
88.2020.6.16.0015 que, considerando não ter sido suprida a falha relativa à apresentação de extrato
bancário compreendendo o período de campanha em relação às contas 29797-6 e 29798-4 e, ainda,
que houve descumprimento às diligências solicitada, acolheu o parecer ministerial e julgou não
prestadas as contas da candidata Deborah Regina Verges Tozetto. Anotou que qualquer partido
político ou coligação pode representar à Justiça Eleitoral relatando fatos e indicando provas e
pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas
vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 9.504/1997, art. 30¬A), tal ajuizamento
não obsta e nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas, cujo julgamento não é
vinculado à aprovação (com ou sem ressalvas) ou desaprovação da prestação de contas e nem
impede a apuração do abuso de poder econômico em processo apropriado. Anotou ainda que o
julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração
por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados
no curso de investigações em andamento ou futuras. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Deborah Regina Verges Tozetto, que concorreu ao
cargo de Vereador do Município de Ponta Grossa/PR, pelo Partido Republicano da Ordem Social -
PROS, julgadas não prestadas porque a candidata apresentou os extratos bancários emitidos em
11/12/2020 abrangendo somente o período de 5 dias em relação a duas contas bancárias e a
juntada de documentos incompletos impossibilitou a verificação de quaisquer movimentação ou da
ausência dela, nos termos do art. 53 da resolução TSE 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DEBORAH REGINA VERGES TOZETTO
VEREADOR (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DEBORAH REGINA VERGES TOZETTO (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42721
919
13/10/2021 12:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.796

RECURSO ELEITORAL 0600308-88.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DEBORAH REGINA VERGES TOZETTO VEREADOR
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: DEBORAH REGINA VERGES TOZETTO
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE
EXTRATO BANCÁRIO. CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
VIA EXTRATO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONFIRMAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NAS
REFERIDAS CONTAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS.

1. Trata-se de sentença que julgou não prestadas as contas em razão da
apresentação de extratos bancários incompletos e que não abrangeram o período
de campanha.

2. Como o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE confirmou que as
contas bancárias em questão não tiveram qualquer movimentação financeira, não
há se falar em apresentação incompleta de extratos bancários, o que afasta
qualquer irregularidade.

3. Recurso eleitoral conhecido e provido para aprovação das contas sem
ressalvas.

DECISÃO

Num. 42721919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
Deborah Regina Verges Tozetto relativa às Eleições de 2020.

O Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa julgou não prestadas as contas em
razão da apresentação de extratos bancários incompletos e que não abrangem o período de
campanha (ID 39987866).

Em suas razões recursais (ID 39988416), a recorrente alegou que fez a abertura
das contas nos termos da legislação em vigor. Destacou que as contas FEFC e Fundo Partidário
não tiveram movimentação. Afirmou que as despesas realizadas e os recursos recebidos estão
descritos e provados, o que caracteriza a transparência de suas contas. Defendeu a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que observado apenas pequenos
vícios formais, perfeitamente sanáveis, os quais são insuficientes para desencadear um
julgamento de contas não prestadas. Requereu, assim, a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42122266) se manifestou pelo
conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo não provimento, sob o fundamento de que a
irregularidade impediu a devida análise da movimentação financeira da campanha.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 42721919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da
prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento pela
Num. 42721919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

não prestação das contas, sob o fundamento de que não foram apresentados os extratos
bancários completos do período da campanha em relação às contas 29797-6 e 29798-4 (ID
39987866).

c.1) Da Ausência de Documentos Obrigatórios – Extratos das Contas de
Campanha

O artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que é obrigatória a
apresentação dos extratos bancários das 3 (três) contas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Esses documentos são essenciais para demonstrar toda a movimentação financeira
realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir transparência à arrecadação e aos gatos
eleitorais, de modo a garantir a fiscalização das contas.

No caso em análise, de acordo com o parecer técnico conclusivo (ID 39987316), os
extratos bancários referentes às contas 29797-6 e 29798-4 abrangeriam apenas o período de 5
(cinco) dias, inviabilizando a transparência e o controle da movimentação pela Justiça Eleitoral.

Contudo, ao analisar os extratos bancários apresentados pela prestadora após
parecer preliminar (fls. 3 a 6 do ID 39986616), é possível apurar que se tratam de contas sem
movimentação financeira.

Ressalte-se que, da análise das contas, nota-se que a recorrente não recebeu
valores financeiros a título de Fundo Partidário e FEFC.

Em consulta ao Sistema de Prestações de Contas Eleitorais – SPCE, igualmente é
possível confirmar que as contas 29797-6 e 29798-4 não apresentaram qualquer movimentação,
conforme abaixo:

Num. 42721919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

Cumpre anotar que esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a
disponibilização dos extratos bancários, pelas instituições financeiras, diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a falha, desde que possibilite a análise das
movimentações:

Num. 42721919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA.
PERCENTUAL SIGNIFICATIVO, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. OMISSÃO DE
RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.

[...]

2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral
obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha pode ser suprida.

[...]

(RECURSO ELEITORAL n 8243, ACÓRDÃO n 56151 de 09/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 141, Data 4/8/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3 - A ausência de apresentação dos extratos bancários em sua forma consolidada pode ser
superada quando apresentado extrato bancário eletrônico pela instituição financeira diretamente
no sistema SPCE. Precedentes desta Corte.

4 - Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602838-81.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54980 de 2/9/2019,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
06/09/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM
SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO
BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados
Num. 42721919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de 9/9/2019,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
12/09/2019)

Desse modo, confirmado pelo sistema SPCE que as contas bancárias em questão
não tiveram qualquer movimentação financeira, não há se falar em apresentação incompleta de
extratos bancários, devendo as contas serem aprovadas sem ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para
APROVAR SEM RESSALVAS as contas da recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600308-88.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 DEBORAH REGINA VERGES TOZETTO VEREADOR, DEBORAH REGINA
VERGES TOZETTO - Advogados do(a) RECORRENTE: ELIZEU KOCAN - PR54081, PAULO
RENATO SANTOS FILHO - PR80064, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 07.10.2021.

Num. 42721919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184

Num. 42721919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/10/2021 12:20:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101312204598200000041697184
Número do documento: 21101312204598200000041697184